Tribunal: CARF
Processo: 10865.904706/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.904706/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.471 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
NEWTON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
GLOSA DE ESTIMATIVAS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA. POSSIBILIDADE
Somente as estimativas compensadas, ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação, podem ser consideradas no cômputo do saldo
negativo, tendo em vista o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB
02/2018 e Súmula CARF n° 177.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as compensações
até o limite reconhecido. Inteligência da Súmula CARF no 177. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-006.470,
de 21 de junho de 2023, prolatado no julgamento do processo 10865.904707/2010-51, paradigma
ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Luciano Bernart, Jandir Jose Dalle
Lucca, Alexandre Iabrudi Catunda, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.904706/2010-14
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.904706/2010-14

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo administrativo de manifestação de inconformidade
contra Despacho Decisório que homologou parcialmente a compensação declarada pela
contribuinte no PER/DCOMP 14401.97037.310806.1.3.02-0303 e não homologou a
compensação
declarada
nos
PER/DCOMP
38059.82565.290906.1.3.02-9228
e
42258.94923.311006.1.3.02-2612, em razão da constatação de insuficiência do direito creditório
informado no PER/DCOMP.
Incialmente o crédito pleiteado foi parcialmente reconhecido pela unidade de
origem em virtude da confirmação parcial das estimativas compensadas e das retenções na fonte
declaradas, razão pela qual o saldo negativo de IRPJ foi parcialmente reconhecido e as
compensações foram consideradas parcialmente homologadas.
A 3a Turma da DRJ/CGE julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pelo contribuinte, reconhecendo o direito do contribuinte ao crédito
referente à retenção na fonte, no valor de R$ 3.008,63, e destacar que o crédito de R$ 35.576,78,
informado na Dcomp 04903.66465.111105.1.7.01-1215, já foi reconhecido no processo n.o
10865.902706/2008-57.
O contribuinte foi cientificado por meio eletrônico através de seu Domicílio
Tributário Eletrônico (DTE) e apresentou Recurso Voluntário, conforme "TERMO DE
SOLICITAÇÃO DE JUNTADA", alegando em síntese que possui todos os créditos que foram
informados nas compensações não confirmadas.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
As estimativas declaradas em Dcomp e que tiveram suas compensações não
confirmadas ou confirmadas parcialmente foram os motivos pelos quais o
crédito pleiteado foi apenas parcialmente reconhecido e, desta forma, foram
desconsideradas na composição do saldo negativo em discussão.
Abaixo é apresentada a tabela, constante nos autos, mostrando as estimativas
compensadas que ficaram pendentes de confirmação após a decisão da
DRJ/CGE:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.904706/2010-14

Período de
apuração da
estimativa
compensada
N° do
Processo/No da
DCOMP
Valor da
Estimativa
compensada
PER/DCOMP
Valor
confirmado
Valor nao
confirmado
Justificativa
MAR/2005
05924.61735.29
0307.1.7.03-
9699
99.863,15
80.991,24
18.871,91
Compensação
confirmada
parcialmente
ABR/2005
31209.76129.31
0505.1.3.03-
7903
40.911,67
0,00
40.911,67
Compensação
não
confirmada
MA1/2005
08882.82554.30
0605.1.3.03-
91¿S
35.223,76
0,00
35.223,76
Compensação
não
confirmada
JUN/2005
38509.84539.29
0705.1.3.03-
35.048,09
0,00
35.048,09
Compensação
não
confirmada
JUL/2005
29354.71803.31
0S05.1.3.03-
6535
18.361,95
0,00
18.361,95
Compensação
não
confirmada
JUL/2005
20446.11461.31
0805.1.3.03-
3738
6.722,55
0,00
6.722,55
Compensação
não
confirmada
Total
236.131,17
80.991,24
155.139,93

Acontece, porém, que o entendimento de que estimativa que teve sua
compensação não homologada já foi superado pela Administração Tributária
desde a publicação do Parecer Normativo Cosit no 02/2018, que trata
exatamente da situação sob análise e cujas conclusões são reproduzidas a seguir,
com os destaques deste relator que interessam a esta lide administrativa:
Síntese conclusiva
13. De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670, de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do
respectivo anocalendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco
sua inscrição em DAU antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há
como cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode
compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi
objeto de manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário
nem a sua extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e
este tampouco pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo
negativa da CSLL;
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.904706/2010-14

e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp constitui
o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação; não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ
ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança;
g) a SCI Cosit no 18, de 2006, deve ser lida de acordo com o Parecer
PGFN/CAT/No 88/2014, motivo pelo qual ratifica-se o disposto nos seus itens
12, 12.1, 12.1.1, 12.1.3 e 12.1.4 e 13 a 13.3, revogando-se o seu item 12.1.2.
Como se observa, o entendimento corrente da Administração Tributária é no
sentido de reconhecer o direito creditório decorrente de Dcomp não homologada
cujo valor tenha integrado saldo negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL,
desde que o despacho decisório tenha sido prolatado após 31 de dezembro do
ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de inconformidade
pendente de julgamento, eis que, nesta hipótese, o crédito tributário continuará
extinto e estará com a exigibilidade suspensa, na forma do § 11 do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, não sendo necessário glosar o valor confessado.
Assim, se o valor objeto da Dcomp não homologada integrou saldo negativo de
IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve
ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa
restou constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
Vejo que esta é exatamente a situação dos autos. Assim, para evitar a
duplicidade de cobrança, é assegurado ao Recorrente o direito ao cômputo de
estimativas liquidadas por DCOMP para fins de apuração de Saldo Negativo de
IRPJ/CSLL, ainda que homologadas parcialmente, não homologadas ou
pendentes de homologação.
Por fim, a Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão
de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021, de observação obrigatória por este
colegiado, corrobora este entendimento.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nesse sentido, deve ser dado provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de
que sejam incluídas no cômputo do saldo negativo do ano-calendário em
questão as estimativas de CSLL compensadas mediante a transmissão Dcomp.
Conclusão
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.471 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.904706/2010-14

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite reconhecido. Inteligência da Súmula CARF no 177.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente Redator

Fl. 138
DF CARF MF
Original